Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO.

I - Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e desacato descritos na peça inicial, pelo acervo probatório que integra os autos, impossível se mostra a absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.

II - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades e com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo e refletido.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI - Recurso conhecido e desprovido.